Tribunal: TJBA
Processo: 0500174-17.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500174-17.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIR DE LIMA E CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARLA TALUANE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MARIA DA PAZ DE ALMEIDA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ITARAJU QUEIROZ SANTOS, MARLA TALUANE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BEM
IMÓVEL
REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, excluindo da partilha o imóvel situado na Travessa São Francisco. A Embargante alega omissão quanto à análise de provas que, em seu entendimento, demonstrariam que o bem fora adquirido na constância do casamento e, portanto, deveria integrar a partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma adequada, os argumentos e provas apresentados pela Embargante sobre a inclusão de imóvel localizado na Travessa São Francisco no rol de bens partilháveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente os elementos de prova e fundamentos jurídicos apresentados no recurso de apelação, notadamente os documentos relativos à titularidade do imóvel discutido (IDs 78564048 a 78564050), e fundamenta de forma clara a exclusão do bem da partilha por estar registrado em nome de terceiro (pai do réu), sendo inaplicável, nesse contexto, o art. 1.660, inc. I, do Código Civil.

A eventual simulação ou fraude na aquisição do bem, alegada pela parte, é matéria que exige dilação probatória específica e deve ser objeto de ação própria, não cabendo sua análise incidental na via estreita da ação de divórcio.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do resultado do julgamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão e exponha as razões de convencimento.

A pretensão prequestionatória não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente, para tal finalidade, a interposição do recurso nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.660, inc. I; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500174-17.2013.8.05.0022, em que figuram como embargante MARIA DA PAZ DE ALMEIDA LIMA e embargado CLAUDEMIR DE LIMA E CRUZ.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200